Tribunal: TJMT
Processo: 0025226-18.2011.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ANA MARIA MARTINS VILARGA
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
ANA MARIA MARTINS VILARGA

Número do Protocolo: 96200/2016
Data de Julgamento: 19-11-2019

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — SERVIDORA CONTRATADA, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 — RESCISÃO DO CONTRATO A QUALQUER TEMPO — POSSIBILIDADE — PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO — DESNECESSIDADE — tese de repercussão geral (Tema 138) — NÃO INCIDÊNCIA.
A rescisão do contrato de servidora, contratada em caráter temporário após a vigência da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, pode ocorrer a qualquer tempo e não depende da prévia instauração de processo administrativo. Portanto, não é aplicável a tese de repercussão geral (Tema 138).
Acórdão mantido.

INTERESSADO/APELANTE:
ANA MARIA MARTINS VILARGA
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
ANA MARIA MARTINS VILARGA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Interposto recurso extraordinário por Ana Maria Martins Vilarga, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 594296/MG (Tema 138), em repercussão geral.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Interposto recurso extraordinário por Ana Maria Martins Vilarga, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 594296/MG (Tema 138), em repercussão geral.

É esta a ementa do acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO — SERVIDORA CONTRATADA POR MAIS DE QUINZE (15) ANOS, APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 — ESTABILIDADE — NÃO CONFIGURAÇÃO — RESCISÃO DO CONTRATO — POSSIBILIDADE — VERBETE No 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete no 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo (STF, RE 854052/MT).
Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Ana Maria Martins Vilarga prejudicado. (fls. 688/verso, volume IV).

Já o acórdão paradigma está assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, Tribunal Pleno, RE 594296/MG, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original]

Inaplicável, na hipótese, a tese de repercussão geral (Tema 138), visto que a dispensa de servidora, contratada em caráter temporário após a vigência da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, não depende da prévia instauração de processo administrativo: “Além disso, do que se tem nos autos, a agravante ainda não contaria o período de cinco anos de exercício continuado na data da promulgação da Constituição da República, o que inviabiliza a obrigatoriedade de a dispensa ser precedida por processo administrativo” (STF, decisão monocrática, ARE 1223831/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019). [sem negrito no original].

Por outro lado, o acórdão da Câmara está fundamentado em decisão do Tribunal Mais Alto: “o Supremo Tribunal Federal, em 29 de junho de 2015, reafirmou o entendimento de que ‘Tratando-se de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que, à época da entrada em vigor da Carta de 1988, não contava com cinco anos de prestação de serviços, descabe cogitar de ilegalidade na ruptura do vínculo’, manifestado no RE no 223380/MG, em decisão unipessoal do Ministro Marco Aurélio, no RE 854052/MT, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de agosto de 2015” (fls. 691/verso, volume IV).

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em decisões proferidas após entendimento firmado no acórdão paradigma, tem mantido, em sentido lato, as decisões deste Tribunal de semelhante teor:

[...] Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido do não reconhecimento da estabilidade ao servidor que fora investido no serviço público sem a observância da exigência de prévia de aprovação em concurso público, nem beneficiário da hipótese de exceção contida no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória da Carta de 1988.
[...]
Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1043653/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30.5.2017; RE 767485/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14.10.2016; RE 854052/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 4.8.2015; e RE 858870/MT, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.2.2015. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 1175203/MT, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2019).

E também o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. É entendimento desta Corte que a permanência de servidores contratados sob o regime da CLT pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afronta princípios constitucionais basilares, pois estar-se-ia permitindo a estabilidade sem obediência aos requisitos a ela inerentes, quer sob a forma de estabilidade ordinária (CF, art. 37, CF) ou extraordinária (ADCT, art. 19) (RMS 9.362/MT, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 9.11.1998, p. 125). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.446.626/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2015.
3. Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo. Ressalvado o ponto de vista do Relator, que entende pela necessidade de instauração. Precedentes: RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 23.9.2014; e AgInt no RMS. 38.504/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Benedito Gonçalves, DJe 19.4.2017. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1388644/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, não se constata qualquer maltrato a tese de repercussão geral fixada no RE no 594296/MG (Tema 138), que, repiso, não se aplica ao caso, pelo que não encontro motivo para emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões pelo que voto no sentido de não emitir juízo de retratação e de manter incólume o acórdão.

Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (Relator), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Cuiabá, 19 de novembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - RELATOR